Tribunal: STF
Processo: RE 594343
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. INDENIZAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE
   FUNÇÃO. INTEGRAÇÃO AOS PROVENTOS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO
   ESTADUAL. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.